Tribunal: CARF
Processo: 16682.722689/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.722689/2016-19
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.239 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de agosto de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GGOL LINHAS AEREAS S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO
INATACADO. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE REANALISE DE FATOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece do Recurso Especial que não logra demonstrar a necessária
divergência jurisprudencial em relação a um dos fundamentos jurídicos
autônomos que, de per si, seja apto a motivar a conclusão da decisão recorrida
sobre a matéria em debate.
Não se conhece de recurso especial quando a reforma do acórdão recorrido não
possa ser realizada mediante solução de divergência constatada entre julgados
do CARF, mas pelo contrário, revele pretensão do recorrente de simples de
reanálise das provas dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial, votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Gustavo
Guimarães da Fonseca
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.722689/2016-19
Fl. 2017
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.239 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722689/2016-19

Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face do acórdão 1201-002.773, proferido em 20 de março de 2019, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1201-002.773
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
AMPLIAÇÃO
DA
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A analise em maior profundidade das provas dos autos, guardando a
congruência com os elementos da acusação fiscal, não caracteriza ampliação da
fundamentação do lançamento tributário e cerceamento de defesa.
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO.
ATIVOS
INTANGÍVEIS
ADQUIRIDOS.
CONTABILIZAÇÃO.
As normas contábeis vigentes em 2006 impunham a contabilização dos ativos
intangíveis adquiridos pelo preço de aquisição, ainda que tais ativos
possuíssem valores maiores.
ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. REAL ADQUIRENTE.
A utilização de empresa veículo na aquisição de participação societária não
determina, isoladamente, o descumprimento dos requisitos legais para a
amortização do ágio correspondente, devendo ser considerada a real adquirente
quando não há qualquer indício de simulação ou abuso de direito.
IRPJ. CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aplica-se a mesma decisão a todos os tributos atingidos pelo
fato analisado.
Acordam os membros do colegiado em dar provimento ao recurso, por maioria.
Vencidos os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa, Neudson Cavalcante
Albuquerque (Relator) e Efigênio Freitas Júnior, que não reconheceram a
constituição do ágio. Vencido o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que
afastava também a validade da utilização do ágio por sociedade veículo. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto.

Discute-se nos presentes autos a dedutibilidade do ágio que teve origem na
aquisição do controle acionário da VRG (ora Recorrida), pela empresa GTI S.A. (“GTI”), e
Fl. 2018
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.239 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722689/2016-19

passou a ser amortizado após a incorporação da GTI pela VRG. A glosa foi lançada com multa
de 75%.
A Fazenda Nacional alega divergência quanto à matéria “dedutibilidade da
amortização de ágio originado de operação com utilização de empresa veículo sem a confusão
patrimonial exigida entre a empresa investida e a real”, indicando como paradigmas os acórdãos
9101-003.495 e 9101-003.074, assim ementados:
Acórdão paradigma 9101-003.495
ÁGIO ORIUNDO DE AQUISIÇÃO COM USO DE RECURSOS
FINANCEIROS DE OUTREM. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de
amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999 (que tem como base os
arts. 7o e 8o da Lei 9.532/1997), requer que participe da "confusão patrimonial"
a pessoa jurídica investidora real, ou seja, aquela que efetivamente acreditou na
"mais valia" do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura e
desembolsou os recursos para a aquisição.
Não é possível o aproveitamento tributário do ágio se a investidora real
transferiu recursos a uma "empresa-veículo" com a específica finalidade de sua
aplicação na aquisição de participação societária em outra empresa e se a
"confusão patrimonial" advinda do processo de incorporação não envolve a
pessoa jurídica que efetivamente desembolsou os valores que propiciaram o
surgimento do ágio, ainda que a operação que o originou tenha sido celebrada
entre terceiros independentes e com efetivo pagamento do preço.
Uma vez restabelecida a glosa da despesa de amortização de ágio, os autos
devem retornar à Turma Ordinária para apreciação das matérias cujo exame
ficou prejudicado na fase anterior, em razão do que lá foi decidido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Sendo a tributação decorrente dos mesmos fatos e inexistindo razões que
ensejem tratamento diverso, aplica-se à CSLL o quanto decidido em relação ao
IRPJ.

Acórdão paradigma 9101-003.074
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
PREMISSA. INSTITUTO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO.
O conceito do ágio é disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de
27/12/1977 e os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997, e trata-se de
Fl. 2019
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.239 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722689/2016-19

instituto jurídico-tributário, premissa para a sua análise sob uma perspectiva
histórica e sistêmica.
APROVEITAMENTO
DO
ÁGIO.
INVESTIDORA
E
INVESTIDA.
EVENTOS. SEPARAÇÃO. UNIÃO.
São dois os eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao
alienar a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e
a investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão).
DESPESAS. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO.
A amortização, a qual se submete o ágio para o seu aproveitamento, constitui-
se em espécie do gênero despesa, e, naturalmente, encontra-se submetida ao
regramento geral das despesas disposto no art. 299 do RIR/99, submetendo-se
aos testes de necessidade, usualidade e normalidade.
DESPESAS. FATOS ESPONTÂNEOS.
Não há norma de despesa que recepcione um situação criada artificialmente.
As despesas devem decorrer de operações necessárias, normais, usuais da
pessoa jurídica. Não há como estender os atributos de normalidade, ou
usualidade, para despesas derivadas de operações atípicas, não consentâneas
com uma regular operação econômica e financeira da pessoa jurídica.
CONDIÇÕES
PARA
AMORTIZAÇÃO
DO
ÁGIO.
TESTES
DE
VERIFICAÇÃO.
A cognição para verificar se a amortização do ágio passa por verificar,
primeiro, se os fatos se amoldam à hipótese de incidência dos arts. 385 e 386
do RIR/99, segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos encontram-se
atendidos, como arquivamento da demonstração de rentabilidade futura do
investimento e efetivo pagamento na aquisição, e, terceiro, se as condições do
negócio atenderam os padrões normais de mercado, com atuação de agentes
independentes e reorganizações societárias com substância econômica.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR
E INVESTIDA. MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas
(1) real sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia
do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição
e desembolsou originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida.
Deve-se consumar a confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas,
ou seja, o lucro e o investimento que lhe deu causa passam a se comunicar
diretamente. Compartilhando do mesmo patrimônio a investidora e a investida,
consolida-se cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento passam a
ser tributados precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais
valia (ágio). Enfim, toma-se o momento em que o contribuinte aproveita-se da
amortização do ágio, mediante ajustes na escrituração contábil e no LALUR,
para se aperfeiçoar o lançamento fiscal com base no regime de tributação
Fl. 2020
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.239 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722689/2016-19

aplicável ao caso e estabelecer o termo inicial para contagem do prazo
decadencial.
CSLL. DECORRÊNCIA.
Aplica-se à CSLL o decidido no IRPJ, vez que compartilham o mesmo suporte
fático e matéria tributável.
Sustenta a Fazenda Nacional, ao se referir ao entendimento expressado pelos
paradigmas:
A 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais exige o encontro do investimento
com o ágio no mesmo patrimônio mediante a incorporação entre a investida e sua
investidora original, real adquirente da participação societária, isto é, aquela pessoa que
efetivamente acreditou na “mais valia” do investimento, fez os estudos de rentabilidade
futura e desembolsou os recursos para a aquisição. A turma prolatora do paradigma
enunciou expressamente não ser possível o aproveitamento tributário do ágio se a
investidora real transfere recursos a uma “empresa veículo” com a específica finalidade
de sua aplicação na aquisição de participação societária em outra empresa e se a
“confusão patrimonial” advinda do processo de incorporação não envolve a pessoa
jurídica que efetivamente desembolsa os valores que propiciam o surgimento do ágio,
ainda que a operação que o origina seja celebrada entre terceiros independentes e com
efetivo pagamento do preço.
Em 11 de setembro de 2019, Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso
especial, consignando:
Da análise da divergência
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a recorrente logrou êxito ao demonstrar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial.
Tanto o acórdão recorrido, quanto os acórdãos paradigmas tratam do aproveitamento da
amortização fiscal do ágio com as características em comum já acima descritas, porém
com conclusões diversas para aqueles fatos relevantes assemelhados. A divergência não
se localiza na existência do ágio, mas sim das condições para o seu aproveitamento
fiscal.
Nos acórdãos paradigmas se configura a seguinte tese: a dedução autorizada pelo artigo
386 do RIR/99 decorre da necessidade de haver encontro no mesmo patrimônio da
participação societária adquirida com o ágio pago por essa participação. Em face dessa
"confusão patrimonial" entre o investimento e o ágio pago pela sua aquisição pelo real
investidor ou investidor indireto, somente nessa situação a legislação admite que o
contribuinte considere perdido o seu capital investido com o ágio e, assim, deduza a
despesa que ele teve quando da sua aquisição. Ou seja, por esse raciocínio lógico, os
paradigmas não admitiram a existência de intermediação ou de interposição por meio de
outras pessoas jurídicas (empresas veículos), nem muito menos a transferência do ágio,
pois senão estaria se ferindo os aspectos pessoal e material da regra matriz de incidência
e, consequentemente, na descaracterização da aplicação dos artigos 7° e 8° da Lei n°
9.532/1997 e dos artigos 385 e 386 do RIR/99, resultando na impossibilidade da
amortização do ágio.
De outro lado, no acórdão recorrido, em um de seus fundamentos (ligados) atacados,
essa premissa jurídica da necessidade de "confusão patrimonial" entre a investida e o
ágio pago pela sua aquisição pelo real investido é desconsiderada na medida em que não
vislumbra qualquer irregularidade nessas operações societárias em que resta
configurada a utilização lícita4 de interposição de pessoa jurídica (empresa veículo); ou
Fl. 2021
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.239 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722689/2016-19

seja, sem que haja a confusão patrimonial entre a investida e o real adquirente da
participação societária, o investidor original independente de propósito negocial, nas
operações de alienação de investimentos.
Seguem trechos do voto5 do Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque que
conduziu o afastamento do fundamento da autuação ligado ao fato de o ágio só poder
ser deduzido por quem participou efetivamente da operação original como investidor
(real) ou investido, e desde que haja a “confusão patrimonial”, e consequentemente
aceitou tacitamente a existência de empresa veículo, mesmo não havendo a “confusão
patrimonial”, em se vislumbrando algum propósito negocial na constituição da mesma.
Confira-se:
(...) Todavia, também é certo que o mesmo artifício pode ser utilizado para criar
uma situação meramente formal que, apesar de estar descolada da realidade
econômica da atividade empresária, poderia ser entendida como a hipótese de
aplicação da referida lei. Por exemplo, quando a alegada mutação societária
apenas realiza uma reavaliação patrimonial da própria empresa, no que ficou
conhecido como ágio interno.
Portanto, entendo que não é a utilização de uma empresa veículo que pode
determinar, isoladamente, o descumprimento dos requisitos legais para a
amortização do ágio.
Na espécie, a companhia aérea VARIG ingressou em processo de recuperação
judicial e a empresa aérea GOL demonstrou interesse em adquirir a operação de
suas linhas de transporte. O braço operacional da GOL era conduzido pela
empresa GTA, a qual era controlada pela empresa GLAI. Conforme apontado
pelo recorrente, a aquisição das atividades da VARIG pela GTA possuía vários
empecilhos de ordem econômica, operacional e regulatória, pelo que optou-se
por criar uma nova empresa com essa finalidade, a GTI, em um modelo
semelhante ao adotado nas referidas privatizações.
Assim, está claro que a investidora é a empresa GLAI e que a adquirente é a
empresa GTI, mas não há qualquer indício de simulação ou abuso de direito que
pudesse afastar a constatação de que houve a absorção patrimonial entre a VRG
e a sua adquirente, a GTI.
Diante do exposto, afasto o fundamento da decisão recorrida pelo qual os
requisitos dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 não foram reconhecidos.
(Destacou-se).
De outra banda, seguem trechos do segundo paradigma 6 (Ac. no 9101-003.074) que
finca como condição sine qua non para o aproveitamento do ágio, a existência da
referida confusão patrimonial, não dando margem para existência de empresa veículo.
Confira-se trechos trazidos pela Recorrente do referido paradigma:
A primeira verificação parece óbvia, mas, diante de todo o exposto até o
momento, observa-se que a discussão mais relevante insere-se precisamente
neste momento, situado antes da subsunção do fato à norma. Fala-se
insistentemente se haveria impedimento para se admitir a construção de fatos que
buscam se amoldar à hipótese de incidência de norma de despesa. O ponto é que,
independente da genialidade da construção empreendida, da reorganização
societária arquitetada e consumada, a investidora originária prevista pela norma
não perderá a condição de investidora originária. Quem viabilizou a aquisição?
De onde vieram os recursos de fato? Quem efetuou os estudos de viabilidade
econômica da investida? Quem tomou a decisão de adquirir um investimento
com sobrepreço? Respondo: a investidora originária.
Fl. 2022
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.239 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722689/2016-19

Ainda que a pessoa jurídica A, investidora originária, para viabilizar a aquisição
da pessoa jurídica B, investida, tenha (1) "transferido" o ágio para a pessoa
jurídica C, ou (2) efetuado aportes financeiros (dinheiro, mútuo) para a pessoa
jurídica C, a pessoa jurídica A não perderá a condição de investidora originária.
Pode-se dizer que, de acordo com as regras contábeis, em decorrência de
reorganizações societárias empreendidas, o ágio legitimamente passou a integrar
o patrimônio da pessoa jurídica C, que por sua vez foi incorporada pela pessoa
jurídica B (investida).
Ocorre que a absorção patrimonial envolvendo a pessoa jurídica C e a pessoa
jurídica B não tem qualificação jurídica para fins tributários.
Isso porque se trata de operação que não se enquadra na hipótese de incidência
da norma, que elege, quanto ao aspecto pessoal, a pessoa jurídica A (investidora
originária) e a pessoa jurídica B (investida), e quanto ao aspecto material, o
encontro de contas entre a despesa incorrida pela pessoa jurídica A (investidora
originária que efetivamente incorreu no esforço para adquirir o investimento com
sobrepreço) e as receitas auferidas pela pessoa jurídica B (investida).
Mostra-se insustentável, portanto, ignorar todo um contexto histórico e sistêmico
da norma permissiva de aproveitamento do ágio, despesa operacional, para que
se autorize "pinçar" os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, promover uma
interpretação isolada, blindada em uma bolha contábil, e se construir uma tese no
qual se permita que fatos construídos artificialmente possam alterar a hipótese de
incidência de norma tributária. (Destacou-se).
Portanto, a divergência jurisprudencial para esta matéria está configurada através dos
2(dois) paradigmas.

O sujeito passivo apresentou contrarrazões em que não questiona a
admissibilidade do recurso quanto à matéria “dedutibilidade da amortização de ágio originado
de operação com utilização de empresa veículo”, mas pontua que o recurso especial da Fazenda
Nacional versa exclusivamente sobre tal questão, não tendo sido questionadas, com a devida
indicação de paradigmas, as afirmações do acórdão recorrido quanto (i) à existência de efetivo
pagamento pela aquisição das ações da VRG, e (ii) à consistência do ágio apurado em face do
patrimônio líquido negativo da VRG. Apresenta também razões para o desprovimento do
recurso especial.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Fl. 2023
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.239 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722689/2016-19

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, a divergência se referir a questões de direito, tratando-se da
mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante. Assim, se os acórdãos confrontados
examinaram normas jurídicas distintas, ainda que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar
em divergência entre os julgados.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto tido
como relevante pelo acórdão comparado seja de tal forma semelhante que lhe possa
(hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Desse modo, um exercício válido para
verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é verificar se a aplicação, ao
caso dos autos, do racional constante do paradigma, seria capaz de levar à alteração da conclusão
a que chegou o acórdão recorrido.
Preliminarmente, importa concordar com a conclusão trazida pelo sujeito passivo
em suas contrarrazões quanto à delimitação da matéria recorrida.
De fato, a própria Fazenda Nacional assim resume a matéria objeto de seu recurso
especial, na parte da peça dedicada à admissibilidade recursal, inclusive grifando (fl. 1.846,
grifos do original):
A partir de todo o exposto, resta clara a divergência jurisprudencial. Os acórdãos
paradigmas consideram que o ágio só pode ser deduzido por quem participou da
operação original como investidor (real) ou investido, e desde que haja a “confusão
patrimonial” entre os participantes da operação que gerou o ágio. Por outro lado,
o acórdão recorrido entende ser possível a amortização do ágio com a
intermediação de empresa veículo, isto é, sem que haja a confusão patrimonial
Fl. 2024
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.239 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722689/2016-19

entre a investida e o real adquirente da participação societária, o investidor
original.
E é neste sentido que o despacho de admissibilidade, analisando os paradigmas
apresentados, trata a matéria a ser discutida no presente recurso especial como única, e a intitula
como “dedutibilidade da amortização de ágio originado de operação com utilização de empresa
veículo”.
Assim, muito embora a Fazenda Nacional tenha trazido em suas razões de recurso
especial afirmações quanto à inexistência de efetivo pagamento pela aquisição das ações da
VRG, e à inconsistência do ágio apurado em face do patrimônio líquido negativo da VRG, não
há como se apreciar tais matérias em sede de recurso especial ante a inobservância de requisito
básico para a admissibilidade quanto a tais discussões, que é a apresentação de paradigmas a
conformar a divergência jurisprudencial.
Neste sentido, a matéria recorrida a ser analisada por esta 1a Turma da CSRF será
aquela abordada pelo despacho de admissibilidade, e para a qual foram indicados paradigmas,
qual seja, “dedutibilidade da amortização de ágio originado de operação com utilização de
empresa veículo”.
Destaque-se que a conclusão poderia ser diferente em caso de equívoco cometido
pelo despacho de admissibilidade, isto é, caso a Recorrente tivesse indicado em seu recurso
matérias e paradigmas e o despacho, por um lapso, tivesse deixado de analisar a respectiva
divergência jurisprudencial em seu juízo prévio de admissibilidade.
Não foi isso o que aconteceu no caso dos autos. Pelo contrário. Como visto, da
análise da petição de recurso especial resta claro que a única matéria recorrida para a qual foram
apresentados paradigmas foi aquela analisada pelo despacho do Presidente de Câmara e,
portanto, será a única matéria a ser analisada por esta 1a Turma da CSRF, tanto no aspecto do
conhecimento quanto do mérito.
Pois bem. Quanto à questão da utilização da “empresa veículo” (a GTI) para a
aquisição da VRG, o voto condutor do acórdão recorrido nessa matéria é o voto vencido (eis que
o dispositivo da decisão informa que o Relator restou vencido apenas quanto a sua posição por
não reconhecer a constituição do ágio).
Tal voto inicia com a observação de que a acusação fiscal dos presentes autos teve
três fundamentos: “(i) a permuta de participações societárias entre as controladoras da GTI e
da VRG não configura efetivo pagamento de ágio; (ii) o patrimônio líquido da VRG foi
subavaliado, de forma que não houve ágio real na sua aquisição; (iii) não houve esforço
econômico por parte da GTI, que é empresa veículo, mas sim pela GLAI.”
Passando ao mérito de cada uma delas, o voto do i. Relator (i) afirma que a DRJ
reconheceu a dação em pagamento como efetivo pagamento, (ii) acolhe a alegação de que o
patrimônio líquido da VRG foi subvalorado (posição que restou vencida, valendo aqui a
conclusão do voto vencedor de que “correto está o montante do ágio registrado na
contabilidade”), e (iii) refuta a alegação de que a “real adquirente” seria a GLAI.
Importa analisar as razões do voto do i. Relator quanto a esta última matéria.
Nesse ponto, o voto conclui que a chamada “empresa veículo”, por si só, não macula o ágio,
Fl. 2025
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.239 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722689/2016-19

sendo necessário verificar se foi utilizado artificio para criar uma situação meramente formal,
descolada da realidade econômica, o que não foi o caso dos autos, eis que “a aquisição das
atividades da VARIG pela GTA possuía vários empecilhos de ordem econômica, operacional e
regulatória, pelo que optou-se por criar uma nova empresa com essa finalidade, a GTI, em um
modelo semelhante ao adotado nas referidas privatizações.”.
Transcrevo trecho final do julgado:
(...)
A utilização de empresa novel, efêmera e com um único e específico propósito (empresa
veículo) em mutações societárias tem sido questionada desde que a lei no 9.532/1997,
nos seus artigos 7o e 8o, autorizou a antecipação da amortização do ágio com
fundamento em expectativa de rentabilidade futura quando ocorre a absorção
patrimonial entre adquirida e adquirente. Sendo necessária a absorção patrimonial, ou
seja, o desaparecimento de uma das duas, e não sendo possível ou desejável o
desaparecimento da investidora, a empresa veículo surgiu como uma solução empírica.
Esse fenômeno é claramente relacionado à política de privatizações de empresas
estatais, adotada na época do advento da referida lei. Naquela ocasião, empresas
estrangeiras e consórcios de empresas nacionais foram impelidas a criar empresas
veículos, de forma que houvesse uma única pessoa jurídica nacional que aglutinasse o
patrimônio destinado à aquisição da estatal, vindos de fontes múltiplas e/ou
estrangeiras. Assim, havia uma clara distinção entre os investidores e o adquirente.
Todavia, também é certo que o mesmo artifício pode ser utilizado para criar uma
situação meramente formal que, apesar de estar descolada da realidade econômica da
atividade empresária, poderia ser entendida como a hipótese de aplicação da referida lei.
Por exemplo, quando a alegada mutação societária apenas realiza uma reavaliação
patrimonial da própria empresa, no que ficou conhecido como ágio interno.
Portanto, entendo que não é a utilização de uma empresa veículo que pode determinar,
isoladamente, o descumprimento dos requisitos legais para a amortização do ágio.
Na espécie, a companhia aérea VARIG ingressou em processo de recuperação judicial e
a empresa aérea GOL demonstrou interesse em adquirir a operação de suas linhas de
transporte. O braço operacional da GOL era conduzido pela empresa GTA, a qual era
controlada pela empresa GLAI. Conforme apontado pelo recorrente, a aquisição das
atividades da VARIG pela GTA possuía vários empecilhos de ordem econômica,
operacional e regulatória, pelo que optou-se por criar uma nova empresa com essa
finalidade, a GTI, em um modelo semelhante ao adotado nas referidas privatizações.
Assim, está claro que a investidora é a empresa GLAI e que a adquirente é a empresa
GTI, mas não há qualquer indício de simulação ou abuso de direito que pudesse afastar
a constatação de que houve a absorção patrimonial entre a VRG e a sua adquirente, a
GTI.
Diante do exposto, afasto o fundamento da decisão recorrida pelo qual os requisitos dos
artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 não foram reconhecidos.
Daí a ementa:
ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. REAL ADQUIRENTE.
A utilização de empresa veículo na aquisição de participação societária não
determina, isoladamente, o descumprimento dos requisitos legais para a
Fl. 2026
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.239 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722689/2016-19

amortização do ágio correspondente, devendo ser considerada a real adquirente
quando não há qualquer indício de simulação ou abuso de direito.

Como se percebe, nos presentes autos, o fundamento para o provimento do
recurso voluntário quanto à matéria “dedutibilidade da amortização de ágio originado de
operação com utilização de empresa veículo” é sensivelmente diferente do que foi objeto dos
processos 16682.720184/2014-40 e 16682.722956/2015-69 -- para os quais o sujeito passivo
inclusive chegou a pedir julgamento conjunto, mas tal pedido não foi atendido porque, segundo o
voto condutor do acórdão recorrido, tais processos já tinham sido julgados pelo CARF e já
estavam com recurso especial pendente.
Nos presentes autos o voto condutor do acórdão recorrido considerou que,
ausentes indícios de simulação ou abuso de direito, a “empresa veículo” deve ser considerada a
real adquirente. E a conclusão de que os indícios de simulação ou abuso de direito estariam
ausentes, no presente caso, se deu ante a observação de que “a aquisição das atividades da
VARIG pela GTA possuía vários empecilhos de ordem econômica, operacional e regulatória”,
que assim justificariam a participação da “empresa veículo” GTI na operação.
Percebe-se que a decisão do voto condutor do acórdão recorrido está baseada (i)
em uma premissa de direito, qual seja, a de que ausentes indícios de simulação ou abuso de
direito, a “empresa veículo” deve ser considerada a real adquirente, bem como (ii) em uma
análise dos fatos e provas dos autos, que levou a Turma a concluir que haviam razões de ordem
econômica, operacional e regulatória para a participação da GTI.
Daí a conclusão de que a alteração da premissa teórica, de direito, do voto
condutor do acórdão recorrido, não é capaz de levar a uma mudança no resultado do julgamento,
eis que subsistiria a conclusão de que, no caso, a participação da GTI estaria justificada por
razões de ordem econômica, operacional e regulatória – o que equivale a concluir que,
analisando as provas dos autos, a turma entendeu que não houve artificialismo, simulação, abuso,
no caso em questão especificamente.
Neste sentido, verifica-se a existência de fundamento não atacado pelo recurso
especial que é capaz, por si só, de manter a conclusão a que chegou o acórdão recorrido pelo
cancelamento da autuação.
Ademais, é relevante notar que uma pretensão de alterar essa conclusão da Turma
(de que “a aquisição das atividades da VARIG pela GTA possuía vários empecilhos de ordem
econômica, operacional e regulatória”) corresponderia a pretender validar o manejamento do
recurso especial simplesmente para que a CSRF procedesse a uma reanálise das provas dos
autos, o que foge à competência desta Turma, que como visto deve se dedicar à solução de
divergências jurisprudenciais.
De fato, para que se chegue a uma conclusão de que o ágio não poderia ser
amortizado, no caso dos autos, seria necessário reanalisar as provas produzidas a fim de reformar
a conclusão do acórdão recorrido de que a GTI foi inserida na operação ante suposta existência
de vários empecilhos de ordem econômica, operacional e regulatória para a aquisição das
atividades da VARIG pela GTA diretamente.
Fl. 2027
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.239 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722689/2016-19

Assim, dada a estrutura e a fundamentação do voto condutor do acórdão ora
recorrido, compreendo que o recurso especial da Fazenda Nacional não pode ser conhecido, seja
por haver fundamento autônomo que não foi atacado com a devida indicação de paradigmas, seja
porque a reforma do acórdão recorrido precisaria ser realizada não mediante solução de
divergência constatada entre julgados do CARF, mas por pretensão de simples reanálise de
provas.
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial, por
insuficiência recursal – fundamento autônomo inatacado e simples pretensão de reanálise de
provas.
Na eventualidade de este voto restar vencido quanto à conclusão acima, passo a
analisar a demonstração de divergência jurisprudencial.
Paradigma 9101-003.495
O voto vencedor deste paradigma inicia observando que “no recorrido, a
investidora de fato transferiu recursos para a empresa veículo, que pagou o ágio, e depois o
transferiu para a empresa investida (que também passou a amortiza-lo”. Após discorrer sobre o
que entende por “aspecto pessoal” do ágio, o voto conclui que, no caso ali analisado, o ágio não
seria amortizável com a incorporação da “veículo” (Nova 4) pela investida (Cia Luz e Força
Santa Cruz), eis que o “sacrifício financeiro” para a aquisição do investimento não teria sido da
“veículo”; mas de sua controladora:
(...)
No caso analisado nos presentes autos, a indicação é de que houve desembolso de
valores por ocasião da aquisição das ações da recorrente (Companhia Luz e Força Santa
Cruz). Também não se discute que tais valores superaram os valores contábeis das ações
alienadas. A existência do ágio oriundo de tal operação não foi alvo de questionamento
pela Fiscalização e nem pela PGFN, em seu recurso especial.
Ocorre que o sacrifício financeiro realizado para a aquisição das ações da recorrente não
foi arcado efetivamente pela Nova 4 Participações Ltda., mas sim pela sua controladora
(CPFL Energia).
Vê-se que o vultoso empréstimo de R$ 194.118.283,07, feito pela Nova 4 junto ao
Banco do Brasil, só foi possível com o aval da CPFL Energia. No ano-calendário de
2006, a Nova 4 declarou em sua DIPJ um capital realizado de R$ 1.000,00, e ela não
teria, portanto, capacidade operacional e nem financeira para contrair o referido
empréstimo.
Interpretando-se o conteúdo do art. 386 do RIR/1999 sob a perspectiva da hipótese de
incidência tributária, verifica-se que não restaram observados, no caso concreto, os
aspectos pessoal e material necessários à subsunção da situação fática à previsão
normativa.
Sendo assim, a recorrente não fazia jus ao direito de deduzir as despesas decorrentes da
amortização do ágio oriundo da operação levada a cabo em 02/10/2006.
Como não foi a Nova 4 Participações Ltda. que efetivamente desembolsou os valores
que deram origem ao ágio contábil, restou desatendido o aspecto pessoal da hipótese de
incidência do art. 386 do RIR/1999. O numerário que pagou pela aquisição das ações da
recorrente, no ano de 2006, foi fornecido pela real investidora: CPFL Energia
Fl. 2028
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.239 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722689/2016-19

Verifica-se que, muito embora tenha descrito como fato que a “veículo” pagou
pela aquisição com recursos obtidos mediante empréstimo bancário apenas avalizado pela
controladora, o voto condutor de tal paradigma conclui que, mesmo assim, o “sacrifício
financeiro” teria sido da controladora.
No caso dos autos, a questão acerca do sacrifício financeiro não estava mais em
discussão, eis que a DRJ já tinha reconhecido a dação em pagamento como efetivo pagamento.
Talvez por isso, a decisão recorrida apenas relata, em uma linha, a circunstância de a GTI ter
recebido investimento da GLAI para a aquisição da VRG, mas em nenhum momento o voto
aborda, em suas razões de mérito, qualquer circunstância acerca de como ou quando tal
investimento foi recebido. Tal circunstância não foi relevante para a conclusão de quem seria o
real adquirente do investimento. Na verdade, não há, nos presentes autos autos, propriamente
uma decisão sobre de quem deveria ser o “sacrifício financeiro” para que se considere essa
pessoa a “real adquirente”.
Diante disso, é possível concluir que as circunstâncias jurídicas tomadas como
relevantes no paradigma 9101-003.495 não são semelhantes às dos autos, eis que a aplicação, ao
presente caso, do racional constante de tal paradigma não seria capaz de levar a uma alteração da
conclusão a que chegou o acórdão recorrido. Não é possível, senão por mera suposição, buscar
saber como a turma do paradigma decidiria o caso dos autos.
Neste sentido, concluo pela ausência de demonstração da divergência
jurisprudencial quanto ao paradigma 9101-003.495.
Paradigma 9101-003.074
Este paradigma foi analisado em meu voto no acórdão 9101-005.907, de 1o de
dezembro de 20211, nos seguintes termos:
Paradigma 2: 9101-003.074 (Caso Tilibra CSRF)
O segundo paradigma apresentado pela Fazenda Nacional tratou
da operação de aquisição da investida TILIBRA que foi realizada, pelo menos
formalmente, pela empresa que acabou sendo rotulada de “veículo”
(MEADWESTVACO), com recursos nela capitalizados por sua controladora
(RIGESA), em dinheiro e em créditos (naquele caso, a RIGESA foi quem emitiu
alguns dos cheques utilizados para pagar os vendedores da TILIBRA, tendo
usado os respectivos créditos para aumentar o capital da “veículo”). Diante
desse contexto, o voto condutor, do Conselheiro André Mendes de Moura, traz
uma longo arrazoado sobre a legislação aplicável, descreve a operação, e então
conclui:
Quanto ao aspecto pessoal, cabe verificar quem é efetivamente a
pessoa jurídica investidora e a pessoa jurídica investida.
A pessoa jurídica investidora é o RIGESA, que efetuou o aporte de
recursos para aquisição do investimento TILIBRA com pagamento de
sobrepreço, por ter sido realizado em valor superior ao do patrimônio
líquido. É incontestável que foi o BSSF RIGESA a empresa que

1 voto vencedor - vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa (relatora), Luiz Augusto de Souza Gonçalves e Caio
Cesar Nader Quintella que votaram pelo conhecimento.
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.239 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722689/2016-19

efetivamente acreditou na mais valia do investimento, coordenou e
comandou os estudos de rentabilidade futura do investimento a ser
adquirido e desembolsou os recursos para a aquisição (vide item 7
do voto).
Por sua vez, a pessoa jurídica investida foi a empresa TILIBRA.
Ocorre que o evento de incorporação deu-se entre a
MEADWESTVACO e a TILIBRA, ou seja, sem a presença da real
investidora, o RIGESA.
O fato de a MEADWESTVACO ter recebido o aporte de recursos da
RIGESA, não lhe confere, na acepção do dispositivo normativo em
análise, em nenhum momento, a condição de investidora.
Nesse sentido, o aproveitamento da despesa de amortização de ágio
promovido pela Contribuinte deu-se sem respaldo legal, vez que não
se consumou a hipótese de incidência prevista nos arts. 7o e 8·da Lei
no 9.532, de 1997.
Imediatamente em seguida, o voto condutor do paradigma passa a
tratar da artificialidade da “empresa veículo”, em virtude da efemeridade de sua
existência:
Aspecto que merece registro é a efemeridade e a artificialidade da
empresa MEADWESTVACO. Foi adquirida pela RIGESA em
30/07/2004, sob o valor de R$100,00.
Recebeu aportes para aumentar seu capital social em 12/08/2004 e
29/10/2004, para o valor na ordem de R$214,7 milhões de reais. Após
ter adquirido a TILIBRA, foi incorporada pela mesma TILIBRA, em
30/10/2004.
Constata-se, com nitidez, a construção artificial do suporte fático,
para que se pudesse amoldar à hipótese de incidência de despesa de
amortização do ágio (item 6 do voto). É incontroversa a utilização de
empresa sem nenhuma substância MEADWESTVACO, com o
deliberado intuito de fabricar uma despesa com repercussão na base
tributável.
Portanto, voto no sentido de negar provimento ao recurso da
Contribuinte em relação à glosa de despesa de amortização de ágio.
Percebe-se, portanto, que foi relevante para o voto condutor deste
paradigma (i) o fato de os recursos utilizados para a aquisição da investida terem
vindo da controladora RIGESA, e (ii) o fato de a “empresa veículo” ter durado
pouco mais de 2 meses.
(...)
O caso analisado por tal precedente tem em comum com o dos presentes autos o
fato de os recursos para a aquisição do investimento terem vindo da controladora, no entanto, tal
circunstância não norteou a decisão dos presentes autos, como já se observou. Ademais, a outra
circunstância considerada como relevante por tal voto, relativa à efemeridade da veículo, não
esteve em discussão no caso em questão.
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.239 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722689/2016-19

O voto condutor do acórdão recorrido não fez qualquer observação sobre a
duração da “veículo” GTI e a análise do relatório da decisão recorrida revela que esta sociedade
foi constituída em 2004, teve seu capital aumentado três meses depois e adquiriu o investimento
na VRG em 2007, ou seja, uma suposta efemeridade da GTI não estava em questão aqui.
Disso se depreende que a aplicação do racional do paradigma 9101-003.074 ao
caso dos autos não seria possível, eis que ausente aqui circunstância fática que, nos termos do
voto condutor de tal julgado, foi determinante para que a turma tivesse concluído pela
impossibilidade de se amortizar o ágio naquele caso.
Neste sentido, compreendo que o recurso especial não pode ser admitido quanto
ao paradigma 9101-003.074, eis que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a ocorrência
do alegado dissenso jurisprudencial.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 2031
DF CARF MF
Original